Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO ADMINISTRADO POR COOPERATIVA DE CRÉDITO. RESGATE REALIZADO APÓS O PRAZO DE CARÊNCIA E ANTES DO PRAZO DE VENCIMENTO. PREVISÃO REGULAMENTAR ESTABELECENDO A REDUÇÃO DA RENTABILIDADE. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADO. PERCENTUAL DE RENTABILIDADE APLICADO CORRETAMENTE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial de ação de conhecimento proposta com a finalidade de obter o ressarcimento de diferenças de rentabilidade de investimento financeiro. A apelante sustenta que, por ocasião da realização dos investimentos, foram omitidas informações a respeito da redução da rentabilidade em caso de resgate em data anterior ao decurso do prazo de vencimento. Em caráter subsidiário, assevera que o percentual de rentabilidade aplicado é inferior ao efetivamente devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) determinar se houve falha no dever de informação por parte da cooperativa de crédito ré em relação às condições de resgate antecipado, em especial quanto à redução da rentabilidade em tal hipótese; (ii) verificar, em caráter subsidiário, se o percentual aplicado seria o adequado, segundo a regras gerais estabelecidas para aplicações em fundos de investimento administrados pela cooperativa de crédito ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado, do acervo probatório produzido nos autos, em especial das mensagens de e-mail por meio das quais foram negociadas as condições para aplicação em fundo de investimentos, que foram prestadas informações adequadas e suficientes para a compreensão dos prazos de carência e de vencimento do contrato e que a redução da rentabilidade, em caso de resgate realizado anteriormente ao decurso do prazo de vencimento, encontra-se prevista em resolução editada pelo Conselho de Administração da cooperativa de crédito ré, não há razão para que seja alterado o percentual aplicado no caso concreto.
4. De acordo com a tabela adotada para efeitos de definição da rentabilidade decorrente do resgate antecipado do investimento, deve ser aplicado o percentual de 95% (noventa e cinco) por cento do CDI, correspondente ao efetivamente utilizado pela cooperativa de crédito ré, o que torna inviável a adoção de percentuais previstos em tabelas relativas a modalidades de investimentos diversas da pactuada pelas partes litigantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.
Tese de julgamento:
1. Não há ofensa ao dever de informações quando constatada a efetiva indicação das condições estabelecidas para efeitos de aplicação financeira, seja nas negociações prévias, seja em normas que regulamentam as operações por parte da cooperativa de crédito administradora do fundo de investimento.
2. Em caso de resgate antecipado de valores aportados em fundo de investimento, tem-se por inviabilizada a adoção de percentuais de rentabilidade previstos para modalidades de aplicações financeiras distintas da pactuada pelas partes contratantes.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.